Tribunal: TJBA
Processo: 0502707-19.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502707-19.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZINEIDE CARNEIRO MAIA RABELO Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHOSO COM RUPTURAS BILATERAIS E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL TENDINITE NOS OMBROS, EPICONDILITE LATERAL E CERVICALGIA CRÔNICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. PROVA EMPRESTADA. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. DIREITO RECONHECIDO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ARTIGOS 62 E 89 DA LEI Nº 8.213/91. RECURSO PROVIDO. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais, independentemente da possibilidade de reversibilidade da lesão. Inteligência do art. 86 da Lei nº 8.213/91. A legislação previdenciária (arts. 62 e 89 da Lei nº 8.213/91) assegura ao segurado incapacitado parcial ou totalmente para sua atividade habitual o direito à reabilitação profissional, medida necessária para garantir dignidade e reinserção no mercado de trabalho. Recurso de apelação provido para conceder o benefício de auxílio-acidente e determinar o encaminhamento da apelante para reabilitação profissional. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0502707-19.2018.8.05.0039, em que são partes, como Apelante LUZINEIDE CARNEIRO MAIA RABELO, e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Gardênia Pereira Duarte Relatora